Tribunal: TCU
Processo: 008.910/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais contra o Acórdão 9227/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Mário Lúcio Quinaud Pedron e negou a ele registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao interessado.